Tribunal: STF
Processo: AI 775732
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-04
Data de publicação: 2010-02-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso 
   extraordinário interposto antes da intimação da Defensoria 
   Pública do Estado do Rio de Janeiro do acórdão de embargos de 
   declaração. Intempestividade. Precedentes. 3. Agravo regimental a
   que se nega provimento.